Tribunal: TJDFT
Processo: 0709279-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709279-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETA - REALENGO INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela SETA REALENGO INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA, ora impetrante/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, no MANDADO DE SEGURANÇA impetrado em face do ato imputado ao PRESIDENTE DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRÍCOS DO DISTRITO FEDERAL BRASÍLIA AMBIENTAL – IBRAM, ora impetrado/agravado, nos seguintes termos (ID no 117567863 dos autos de origem): “A Constituição incumbe ao município e, por extensão, a gestão da cidade, inclusive relativamente ao uso do solo: art. 30, VIII. Logo, a alteração dos usos do solo urbano é atividade típica do Estado, e vincula a todos, por força de previsão constitucional. O direito ambiental é decantado nos aspectos do meio ambiente natural, laboral, cultural e urbano (ou artificial). Direito urbanístico é aspecto do direito ambiental; meio ambiente urbano é meio ambiente jurídico. As eventuais alterações ambientais entram em vigor imediatamente, sendo standard consolidado na jurisprudência o reconhecimento de que não há fato consumado contra o ordenamento jurídico ambiental. As normas de uso e ocupação do solo não são definidas por mero capricho do administrador, mas a partir de estudos urbanísticos orientados por diversos fatores técnicos. Se o administrador reputa que determinado uso seja inadequado, ainda que tenha sido uso continuado, há de prevalecer a gestão do administrador, em prol da composição da cidade racionalmente administrada. O princípio da livre iniciativa não prevalece sobre o ordenamento jurídico ambiental. Os direitos devem ser aplicados harmonicamente, sobretudo os direitos constitucionais. A livre iniciativa deve ser exercida em consonância com o restante do ordenamento jurídico, inclusive com a norma constitucional que define a política urbana (CF, art. 182): ‘a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes’. No confronto entre o direito à livre iniciativa e o direito urbanístico, prevalece o último, por ser, como todo o interesse ambiental, direito difuso e transgeracional. A prevalência do interesse público sobre o particular, que é chave hermenêutica trivial, é definida expressamente como princípio norteador da política urbana no DF, no art. 314, parágrafo único, V, da Lei Orgânica do DF. Portanto, não há plausibilidade jurídica suficiente a justificar a concessão de tutela provisória. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar vulneraria a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, permitindo o uso desconforme (portanto, ilegal) de área urbana.” (negritei) Irresignada, a parte agravante SETA REALENGO INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 33872892). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “a impossibilidade de renovação do alvará implica em limitação do livre exercício da sua atividade, pois fica impossibilitada de praticar o escopo de inspeção veicular; além de não conseguir a renovação de seu licenciamento junto ao SENATRAN – Serviço Nacional de Trânsito e mais, há ainda a possibilidade de sendo fiscalizada, ter o seu acesso ao sistema do referido órgão, limitado ou bloqueado, implicando necessariamente na impossibilidade de realizar a inspeção veicular, atividade de caráter público e essencial.” Afirma que o ato administrativo que indeferiu a renovação do licenciamento, sem qualquer justificativa plausível, é ilegal. Sustenta que a atividade exercida pela empresa agravante é de caráter público e que a alteração do local de funcionamento da empresa implica, automaticamente, em revogação da autorização de funcionamento junto ao SENATRAN. Aduz que, “em que pese, eventuais alterações na legislação ambiental entrarem em vigor imediatamente, a Lei não pode retroagir para prejudicar o empresário ou qualquer outro, sob pena da Lei ao invés de melhorar e beneficiar a atividade econômica e a livre iniciativa, prejudicá-la sem que haja um critério objetivo para tanto, e mais em claro e evidente prejuízo ao equilíbrio previsto como regra constitucional, forte no artigo 225 da CF/88.” Diz que desde 2016 desenvolve sua atividade empresarial e nunca foi indeferido o licenciamento, inclusive com manifestação expressa do órgão ambiental do Distrito Federal acerca do baixo impacto ambiental gerado pela atividade desenvolvida pela empresa agravante. Informa o teor do artigo 85 da Lei Complementar Distrital no 948/19 (Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal – LUOS), que garante a renovação do licenciamento de atividades econômicas que tenham licença válida, afirmando que o certificado foi emitido no dia 07/12/2018, sendo que a validade do licenciamento ambiental da parte agravante somente se encerraria em 07/12/2021, ou seja, no momento da vigência da lei complementar a sua licença era válida. Discorre acerca dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, reformando a decisão atacada e, por consequência, renovando provisoriamente o licenciamento ambiental. Preparo efetuado (ID no 33872894). É o breve relato. Decido. Nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela empresa agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficaram demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. No Mandado de Segurança, para o deferimento da medida de urgência, é necessário que o direito líquido e certo venha estampado na inicial, assim como haja perigo da demora do provimento, mediante a juntada de prova documental inequívoca, porquanto não é admissível na estreita via da ação constitucional a dilação probatória. Em que pese todo o esforço argumentativo descrito pela parte agravante, inclusive demonstrando a ausência de fundamentação adequada no indeferimento da viabilidade do licenciamento, é necessário registrar que não houve a juntada aos autos da integralidade do conteúdo do indeferimento do pedido de viabilidade do licenciamento. Além disso, nota-se que a parte impetrante não solicitou aos órgãos públicos responsáveis os reais motivos do indeferimento da viabilidade do licenciamento, tampouco pugnou por informações acerca das medidas necessárias para a concessão da viabilidade do licenciamento. Portanto, não há como determinar a expedição de licenciamento provisório com o conteúdo do indeferimento totalmente desconhecido. Não há prova documental, no presente momento, que assegure o direito líquido e certo alegado pelo impetrante/agravante. Ademais, conforme informação prestada pela Procuradoria Jurídica do IBRAM na ação de origem (ID no 119724576) “4. Importante frisar que não houve indeferimento de renovação de licença por parte desta Autarquia, evidenciamos para que a empresa consiga emitir o CERTIFICIFICADO DE LICENCIAMENTO atualizado com o status ‘dispensado de licenciamento’ se faz necessário que a mesma realize uma viabilidade de legado, este procedimento é realizado pelo próprio responsável legal em parceria com a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS.DF através do site Portal de Serviços - JUCIS -DF.” (negritei) Lado outro, conforme bem consignado pelo juízo singular: "O direito ambiental é decantado nos aspectos do meio ambiente natural, laboral, cultural e urbano (ou artificial). Direito urbanístico é aspecto do direito ambiental; meio ambiente urbano é meio ambiente jurídico. As eventuais alterações ambientais entram em vigor imediatamente, sendo standard consolidado na jurisprudência o reconhecimento de que não há fato consumado contra o ordenamento jurídico ambiental. (...). No confronto entre o direito à livre iniciativa e o direito urbanístico, prevalece o último, por ser, como todo o interesse ambiental, direito difuso e transgeracional. A prevalência do interesse público sobre o particular, que é chave hermenêutica trivial, é definida expressamente como princípio norteador da política urbana no DF, no art. 314, parágrafo único, V, da Lei Orgânica do DF. Portanto, não há plausibilidade jurídica suficiente a justificar a concessão de tutela provisória." No caso em apreço, deverá ser oportunizada, portanto, as informações completas dos órgãos responsáveis pela emissão da viabilidade do licenciamento, a fim de verificar a existência de direito líquido e certo da parte impetrante. Demonstrada a ausência dos requisitos legais previstos na norma processual civil vigente, de rigor o indeferimento da liminar pleiteada. Sendo assim, de acordo com as particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para querendo, apresentar resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do diploma normativo citado. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 7 de abril de 2022 14:12:47. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora